Tribunal: TJPA
Processo: 0801353-40.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801353-40.2017.8.14.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: A. A. DE ARAUJO LOCACAO - ME, RANIERE LOPES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível do Banco do Brasil S.A., para anular sentença proferida em ação monitória que havia reconhecido, de ofício, a prescrição da pretensão creditícia e extinguido o processo com resolução de mérito, sem prévia intimação da parte autora para se manifestar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento de prescrição — ainda que considerada originária — pode ocorrer de ofício sem prévia oitiva da parte autora; (ii) estabelecer se a ausência de intimação prévia configura violação ao contraditório e enseja nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório substancial impede a prolação de decisões surpresa, exigindo a prévia oitiva das partes sobre questões relevantes, ainda que cognoscíveis de ofício.

Os arts. 9º e 10 do CPC asseguram que nenhuma decisão será proferida sem que a parte seja previamente ouvida, inclusive em matéria de prescrição.

O reconhecimento da prescrição, seja ela qualificada como originária ou intercorrente, exige a intimação da parte para manifestação acerca de eventuais causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional.

A ausência de intimação prévia da parte exequente configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que o simples decurso do prazo não autoriza o reconhecimento automático da prescrição sem prévia ciência do credor.

A inexistência de argumentos novos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, conforme entendimento consolidado do STJ sobre o art. 1.021, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de prescrição de ofício exige a prévia intimação da parte para manifestação, sob pena de nulidade por violação ao contraditório.

A vedação à decisão surpresa aplica-se inclusive às matérias de ordem pública.

A ausência de argumento novo no agravo interno autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10, 487, I e II, 932, IV e V, 1.021, §3º e §4º, 1.026, §2º; CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 1743765/SP; TJ-PA, AC nº 00008833320178140115, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 23.09.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1037055-77.2024.8.26.0405, j. 26.02.2026; TJ-RJ, APL nº 0001543-54.2016.8.19.0040, j. 01.09.2022.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0801353-40.2017.8.14.0015

AGRAVANTE: A. A. DE ARAUJO LOCACAO - ME e RANIERE LOPES DE ARAUJO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
A. A. DE ARAUJO LOCACAO - ME e RANIERE LOPES DE ARAUJO
contra decisão monocrática de ID 33777534, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., nos autos da Ação Monitória movida pela instituição financeira em face dos ora agravantes.

Cuidam os autos de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada em face de A. A. DE ARAUJO LOCACAO - ME, ANDRÉ ALVES DE ARAÚJO, RANIERE LOPES DE ARAUJO e VANIA DO NASCIMENTO ARAUJO, que reconheceu a prescrição da pretensão creditícia e, por consequência, julgou procedentes os embargos monitórios, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O Banco do Brasil ajuizou a presente ação monitória visando à cobrança da quantia de R$ 268.992,34, oriunda de inadimplemento do Contrato para Desconto de Cheques nº 041.911.836, firmado com a empresa embargante em 23 de julho de 2009, com vencimento final em 17 de fevereiro de 2010 e cláusula de renovação automática.

Os embargados opuseram embargos monitórios alegando prescrição, ao argumento de que a obrigação vencera em 2010 e a monitória fora ajuizada somente em 2017, transcorridos sete anos. No mérito, aduziram a necessidade de recálculo do débito à luz das normas consumeristas.

A magistrada de primeiro grau acolheu a alegação de prescrição com fundamento no art. 206, §5º, I, do Código Civil

Transcrevo a sentença (id. 19678967):

Por essas razões, afasto a tese defensiva e declaro a ocorrência da prescrição com fundamento no artigo 206, parágrafo quinto, inciso I do Código Civil. Assim, JULGO PROCEDENTE os embargos monitórios com fundamento no artigo 487, I do CPC.

Condeno o embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do débito nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Transitada em julgado, intime-se o réu para no prazo de quinze dias para pagar o montante da condenação (principal atualizado e honorários advocatícios) e custas, previsto no artigo 523, do Código de Processo Civil, tudo sob pena do acréscimo de multa de 10%.

P.R.I.

SERVIRÁ COMO MANDADO/OFÍCIO.

Castanhal/PA, na data da assinatura eletrônica.

(Assinado eletronicamente)

Ana Louise Ramos dos Santos

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA

Inconformado, o Banco apelante alega violação ao contraditório pela ausência de prévia intimação para se manifestar sobre a prescrição.

Defende a aplicação do art. 1.056 do CPC para contagem do prazo prescricional intercorrente e ausência de inércia do credor.

Sustenta, em síntese, que diversas foram as tentativas de recuperação do crédito, todas infrutíferas, ficando comprovada a interrupção da prescrição.

Requer o provimento ao presente recurso de apelação, para que seja anulada a sentença proferida aos autos, com o prosseguimento da execução.

Proferi a decisão monocrática agravada de ID 30185226 com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO NA SENTENÇA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.

1. Apelação cível interposta em ação monitória ajuizada por instituição financeira visando à cobrança de crédito oriundo de contrato para desconto de cheques, firmado em 2009, com vencimento final em 2010 e cláusula de renovação automática. A sentença julgou procedentes os embargos monitórios e reconheceu de ofício a prescrição da pretensão creditícia, extinguindo o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC. O banco apelante sustenta nulidade da sentença por violação ao contraditório, em razão da ausência de intimação prévia para manifestação sobre a prescrição.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que reconhece de ofício a prescrição intercorrente sem prévia intimação da parte autora viola o contraditório e o devido processo legal, ensejando nulidade da decisão.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige, conforme entendimento consolidado do STJ, a intimação pessoal da parte autora para se manifestar e impulsionar o feito, sob pena de nulidade da decisão.

4. A sentença recorrida foi proferida sem a observância do contraditório, contrariando os arts. 9º e 10 do CPC, que vedam decisões surpresa e asseguram o direito das partes à prévia manifestação sobre questões relevantes.

5. A ausência de intimação da parte exequente, como verificado nos autos, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988.

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que o simples transcurso do prazo legal não autoriza o reconhecimento automático da prescrição intercorrente, sem a prévia ciência do credor.

7. Recurso provido.

Embargos de Declaração no Id 30455766, rejeitados no Id 33777534.

Inconformados, os agravantes interpuseram Agravo Interno no ID 34560660, argumentando que a decisão monocrática partiu de premissa equivocada ao tratar o caso como prescrição intercorrente.

Afirmam que, na realidade, trata-se de
prescrição originária
da pretensão creditícia, já consumada antes mesmo do ajuizamento da ação (em 2017), uma vez que o contrato venceu em 17/02/2010 e o prazo quinquenal (art. 206, §5º, I, CC) findou em 17/02/2015.

Defendem que, por ser uma circunstância objetiva verificável de plano e matéria de ordem pública, o magistrado de primeiro grau poderia reconhecê-la de ofício (art. 487, II, CPC), não havendo que se falar em nulidade por falta de intimação, pois a matéria já havia sido arguida em sede de embargos monitórios, respeitando o contraditório. No pedido, os Agravantes requerem o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, restabelecendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito pela prescrição.

Não houve contrarrazões ao Agravo Interno.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal,
“A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente”
– (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de reconhecimento da prescrição de ofício pelo magistrado sem a prévia oitiva da parte prejudicada.

De acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do CPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao art. 926, §1º, do CPC.

O artigo 9º do Código de Processo Civil assegura que não será proferida decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida. Ainda, o artigo 10 do CPC veda a decisão surpresa, garantindo que as partes possam se manifestar sobre todas as questões relevantes ao julgamento do feito.

No caso em apreço, independentemente da discussão travada pelos agravantes sobre se a prescrição é "originária" ou "intercorrente", o fato objetivo é que a sentença que reconheceu a extinção da pretensão e extinguiu o processo foi proferida sem a prévia intimação da parte exequente (Banco do Brasil) para se manifestar especificamente sobre a matéria sob o prisma do decurso do prazo, o que configura cerceamento de defesa.

Conforme precedentes do STJ, a prescrição só pode ser reconhecida se, após a intimação da parte para se manifestar, ocorrer sua inércia ou não for apresentado fato impeditivo, modificativo ou interruptivo do prazo. A ausência de intimação afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988.

Nesse sentido é o seguinte precedente de minha relatoria:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO . RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA . NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I.CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença que, em Ação de Execução de Cédula de Crédito Bancário, extinguiu o processo com resolução de mérito, ao reconhecer de ofício a ocorrência da prescrição, sem prévia intimação da parte exequente para se manifestar . II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença que reconhece a prescrição de ofício sem antes oportunizar a manifestação da parte interessada, por suposta violação ao princípio do contraditório e da não surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento da prescrição de ofício pelo juízo de origem, sem a prévia intimação da parte interessada para se manifestar, configura violação direta ao princípio do contraditório, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil . O referido dispositivo veda expressamente a prolação de "decisão surpresa", estabelecendo que o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. A ausência de intimação prévia da parte autora impediu que esta pudesse apresentar eventuais causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição, resultando em cerceamento de defesa. A inobservância do contraditório prévio acarreta a nulidade da decisão, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios, devendo os autos retornarem à origem para o seu regular processamento. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido, para anular a sentença. Tese de julgamento: “ 1. É nula a sentença que, reconhecendo de ofício a prescrição, extingue o processo com resolução do mérito sem antes oportunizar à parte interessada o direito de se manifestar, por configurar violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts . 9º, 10 e 487, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 1743765/SP; TJ-MT - AC 10101866620178110041; TJ-SC - AC 00085087020128240033.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00008833320178140115 30425519, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que o simples transcurso do prazo legal não autoriza o reconhecimento automático da prescrição, sem a prévia ciência do credor, conforme se extrai dos julgados citados na decisão agravada:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. APELO DA PARTE AUTORA . I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. II . Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a sentença deve ser anulada por violação ao princípio da não surpresa, e (ii) se realmente ocorreu a prescrição no caso dos autos. III. Razões de Decidir 3 . O juiz não pode decidir sem dar às partes oportunidade de se manifestar, conforme artigos 10 e 487, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 4. A sentença reconheceu a prescrição sem prévia intimação das partes, configurando decisão surpresa. IV . Dispositivo e Tese 5. Recurso provido, sentença anulada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação das partes sobre a prescrição. Tese de julgamento: 1. O juiz não pode decidir sem dar às partes oportunidade de se manifestar . 2. O reconhecimento da prescrição sem previa intimação das partes configura decisão surpresa. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA, COM DETERMINAÇÃO .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10370557720248260405 Osasco, Relator.: Jane Franco Martins, Data de Julgamento: 26/02/2026, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO AO RECONHECER A PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A QUESTÃO. OBRIGATORIEDADE . VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA NULA. 1. A apelante se insurgiu contra a sentença que, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, extinguiu o feito, na forma do art . 487, II do Código de Processo Civil. 2. O tema da prescrição não foi ventilado em momento algum por quaisquer dos polos da relação processual, tratando-se de matéria a qual, por conseguinte, deveria ter sido oportunizada a prévia manifestação das partes. 3 . Conquanto possa a prescrição ser declarada de ofício pelo julgador, observa-se que, in casu, as partes não puderam discorrer acerca da extinção de sua pretensão pelo referido instituto. 4. O atual Código de Processo Civil, nos arts. 9º, caput, e 10, consagra a impossibilidade de se prolatar decisão surpresa, sem prévia oitiva da parte, mesmo em se tratando de matéria cognoscível de ofício . 5. Ao extinguir o feito sem a manifestação das partes, o Juízo a quo subtraiu da autora a oportunidade de demonstrar, exempli gratia, a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição ou de alguma causa de prorrogação do termo final do prazo prescricional, violando o princípio do contraditório. A aludida prorrogação, aliás, afigura-se plausível. 6 . Uma vez demonstrada a ocorrência de error in procedendo, alternativa não resta senão a anulação da emanação jurisdicional guerreada, a fim de que os autos retornem ao Juízo de origem para assegurar a manifestação específica das partes acerca da prescrição. 7. A análise das razões recursais se revela prejudicada, devendo, o feito, retornar ao juízo de origem para que nova sentença seja prolatada após oportunizada às partes a manifestação acerca do perecimento da pretensão autoral pelo decurso do tempo. 8 . Sentença nula.

(TJ-RJ - APL: 00015435420168190040 202200162031, Relator.: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 01/09/2022, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2022)

Referido procedimento de garantia do contraditório não foi observado pelo magistrado de primeiro grau, configurando cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa. Assim, a extinção do processo por prescrição carece de fundamento jurídico adequado se operada de forma abrupta.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026